Tribunal: TJMT
Processo: 0007305-42.2006.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007305-42.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CHOCOLATES GAROTO SA - CNPJ: 28.053.619/0001-83 (APELANTE), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BROLOG-BROKER, LOGISTICA, DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 03.940.290/0001-41 (APELADO), LAFAYETTE LOPES DE SOUZA - CPF: 964.001.291-20 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CHOCOLATES GAROTO SA - CNPJ: 28.053.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (APELANTE), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (APELANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), NILTON ALVARES MARTINS - CPF: 054.203.568-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMPRESA DEVEDORA QUE INGRESSOU COM O PEDIDO RECUPERAÇÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE CONVOLADA EM FALÊNCIA – JUÍZO UNIVERSAL – CONCURSO DE CREDORES PERANTE O PROCESSO FALIMENTAR – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o crédito perseguido em sede de cumprimento de sentença decorrente de sucumbência (honorários advocatícios) e ingressando a empresa devedor com processo de Recuperação Judicial e posteriormente fora convolada em falência, devendo a parte ingressar perante o processo falimentar se ater ao juízo universal com a classificação de seu crédito pelo juízo falimentar.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0007305-42.2006.8.11.0002

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA e ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE -
Id-173858208,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, constante do Id-173858201, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTE DE RESTITUIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
n. 0007305-42.2006.8.11.0002, ajuizada em face de
BROLOG – BROKER, LOGISTICA, DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA e Nilton Alvares Martins,
concluiu

por
julgar improcedente o
pedido, julgando extinta a demanda sem julgamento de mérito.

Alega que
, possui um crédito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrente de honorários de sucumbência ao qual se encontra com seu trânsito em julgado.

Todavia, antes da condenação dos honorários e do cumprimento de sentença, a Apelada ingressou com Pedido de Recuperação Judicial ao qual em segundo momento convolado em falência.

Afirma que o débito possui natureza extraconcursal, posto que constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial já convolada em falência.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença que houve por determinar a extinção do processo sem julgamento de mérito, requerendo a anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo singular para sua regular tramitação.

Por não possuir mais advogado constituído nos autos, a parte Apelada se fez representar pela Defensoria Pública, na qual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id-192060678.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Flávio Cezar Fachone
, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial - Id-202508655.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTE DE RESTITUIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
,

concluiu

por
julgar improcedente o
pedido, julgando extinta a demanda sem julgamento de mérito.

Sem maiores delongas, sem razão os Apelantes.

Isso porquê, com a decretação da falência da parte Apelada resta impossibilitada a realização de atos expropriatórios, devendo o credor se habilitar perante o processo falimentar para satisfação de seu crédito.

Portanto, muito embora se reconheça que o crédito seja realmente de natureza alimentar, decorrente de sucumbência advinda do processo principal ao qual logrou êxito na defesa de seu cliente, tem-se claramente que com a convolação do processo de Recuperação Judicial em Falência não é mais possível dar continuidade ao processo de execução.

Logo, correta a interpretação dada pelo Julgador monocrático ao concluir que deve parte credora proceder sua habilitação junto ao processo de falência, integrando o concurso universal de credores, oportunidade em que o Juízo falimentar irá proceder a ordem de classificação do crédito apresentado pela parte exequente, ora Apelante, devendo o mesmo se submeter a ordem de classificação dos créditos para percepção de seu crédito.

Em razão disso, resta evidenciado a perda de objeto do processo executório, razão pela qual, acertadamente, concluiu o Juízo singular pela extinção do feito sem julgamento de mérito, já que resta evidenciado a impossibilidade de executoriedade do título que embasa a demanda, haja vista a convolação da Recuperação Judicial da Apelada em Falência.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024